Tribunal: TJPA
Processo: 0002668-49.2012.8.14.0133
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10410 - Contrato Temporário de Mão de Obra L 8.745/1993
Data de julgamento: 2021-09-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0002668-49.2012.8.14.0133

APELANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARITUBA, MUNICÍPIO DE MARITUBA

APELADO: MANOEL BENTES COUTINHO

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

PROCESSO N° 0002668-49.2012.8.14.0133

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

APELANTE/ SENTENCIADO: MUNICÍPIO DE MARITUBA

PROCURADOR: ARIEL FRÓES DE COUTO – OAB/PA 6.829

APELADA: MANOEL BENTES COUTO

ADVOGADO: CHISTINE DE SOUZA – OAB/PA 9.944

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. SENTENÇA ILÍQUIDA. REEXAME NECESSÁRIO. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM ESTADUAL. REJEITADA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA DA PARTE. PRELIMINARES REJEITADAS. CONTRATO DE TRABALHO TEMPORÁRIO. PRORROGAÇÕES SUCESSIVAS. INCIDÊNCIA DO ART. 19-A DA LEI 8.036/90. CONTRATO NULO. DIREITO AO RECEBIMENTO DO FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO. IMPOSSIBILIDADE DE PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO E FÉRIAS ACRESCIDAS DE 1/3 CONSTITUCIONAL. FICHAS FINANCEIRAS APRESENTADAS PELO AUTOR DEMONSTRAM O PAGAMENTO DAS PARCELAS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I-
Trata-se de recurso de apelação civil interposto pelo Município de Marituba, em face da sentença que julgou parcialmente procedente Ação Ordinária Declaratória Indenizatória com Perdas e Danos;

II-
Matéria de reexame necessário em consonância com o artigo 496, I, do CPC e súmula 490 do STJ;

III-
Foi reconhecido pelo STF a competência da Justiça Comum Cível em processar e julgar as demandas trabalhista em face da administração pública que possuam vínculo jurídico-estatutário;

surge ao contratado direito ao saldo do FGTS;

IV-
Os contratos de trabalho temporário estabelecidos com a administração pública tornam-se nulos devido as prolongações excessivas que ultrapassam o limite máximo permitido por lei, o que gera aos ex-servidores direito ao saldo não depositado do FGTS;

V-
É devido, também, aos ex-funcionários as verbas não pagas do 13º (décimo terceiro) salário, mais as férias acrescidas de 1/3 constitucional, se comprovado seu não adimplemento;

VI-

In casu,
resta comprovado pelas fichas financeiras trazidas aos autos pelo autor, que o pagamento de tais parcelas foi efetuado, não gerando, portanto, direito ao seu recebimento;

VII-
Está caracterizada a sucumbência recíproca entre as partes;

VIII-
mantendo os termos da sentença do juízo
a quo
, a fim de reconhecer o direito de o Apelado receber os valores referentes ao FGTS, de todo o período laborado, no entanto reformo a decisão para que seja afastada a hipótese de recebimento dos valores referentes ao 13º (décimo terceiro) salários, mais as férias acrescidas do 1/3 constitucional, nos termos da fundamentação.

Reformo ainda o
decisum
de piso para que seja reconhecida a sucumbência recíproca entre as partes, fixando-se o percentual de 10% (dez por cento), em sede de honorários advocatícios, sobre o valor atualizado da causa.

Vistos, etc.,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em
APELAÇÃO CÍVEL
, conhecem e julgam parcialmente procedente o recurso
, nos termos da fundamentação.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início aos vinte e sete dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte e um.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
MUNICÍPIO

DE

MARITUBA
(ID 987735) em face da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Marituba (ID 987736), nos autos da Ação Ordinária Declaratória Indenizatória com Perdas e Danos (ID 987729), que julgou parcialmente procedente, nos seguintes termos:

“Posto isso, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido para condenar o réu ao pagamento dos valores de FGTS devidos em decorrência da nulidade da contratação temporária, naquilo que excedeu o biênio inicialmente permitido por lei e observada a prescrição quinquenal.

Saliento que o valor da condenação corresponderá apenas à parcela que competia ao réu recolher e sobre ela não incidirá multa, conforme fundamentação.

Sobre o valor que vier a ser apurado em fase de cumprimento, determino a incidência de juros na forma do art. 1°-F, da Lei n. 9.494/97, desde a citação válida, observando-se, quanto à correção monetária, devida desde o vencimento de cada parcela que deixou de ser recolhida, os parâmetros fixados pelo STJ no REsp. n° 1614874 (Tema 731), submetido ao rito dos recursos repetitivos.

Sem custas. Honorários de R$ 500,00, pelo réu em benefício do advogado do autor
.

Sentença não sujeita a remessa necessária.”

O autor, ajuizou Reclamação Trabalhista na Justiça do Trabalho no ano de 2012 (ID 987702), com o intuito de que fosse declarada a nulidade do contrato de trabalho temporário que manteve com o Município de Marituba, durante 12/02/2001 a 05/07/2009.

Requereu, o pagamento de valores referentes ao aviso prévio, indenização por danos Morais e materiais, bem como indenização pelo recolhimento indevido dos valores do INSS. Além disso, demandou os valores referentes ao 13º (décimo terceiro) salário, mais férias acrescidas de 1/3 e os valores não depositados do FGTS.

A Justiça do Trabalho declinou de sua competência, sendo remetidos os autos à esta Justiça Estadual.

O feito seguiu seu regular processamento até a prolação da sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos do autor, conforme demonstrado alhures.

Inconformado, o réu interpôs recurso de apelação.

Em suas razões, alega preliminarmente que há incompetência da Justiça Estadual em julgar a referida demanda, bem como não sendo o autor parte adequada para requerer os valores não pagos do INSS.

Em mérito, arguiu apenas que é legal o contrato de trabalho estabelecido entre as partes, e requereu a reforma da condenação em honorários advocatícios.

Remetidos os autos ao Ministério Público, o parquet, absteve-se de exarar manifestação, conforme parecer de ID 3666156.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Recebo os recursos de apelação como matéria de reexame necessário, visto que se trata de Sentença ilíquida, portanto se enquadra na redação dada pelo art. 496, I do CPC
, bem como no texto da Súmula 490
do STJ.

PRELIMINAR

DA COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL

O apelante alega que não há possibilidade de tal demanda ser apreciada por esta Corte de Justiça, uma vez que segundo este não engloba a competência da Justiça Comum Estadual julgar as ações referentes ao FGTS em face da Fazenda Pública.

Mormente, faz-se mister colacionar o julgado da ADI n.º 3395 do STF, de Relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, vejamos:

Ementa: CONSTITUCIONAL E TRABALHO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. ART.114, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. EMENDA CONSTITUCIONAL 45/2004. AUSÊNCIA DE INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. EXPRESSÃO “RELAÇÃO DE TRABALHO”. INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO.
EXCLUSÃO DAS AÇÕES ENTRE O PODER PÚBLICO E SEUS SERVIDORES
. PRECEDENTES. MEDIDA CAUTELAR CONFIRMADA. AÇÃO DIRETA JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. 1. O processo legislativo para edição da Emenda Constitucional 45/2004, que deu nova redação ao inciso I do art. 114 da Constituição Federal, é, do ponto de vista formal, constitucionalmente hígido. 2.
A interpretação adequadamente constitucional da expressão “relação do trabalho” deve excluir os vínculos de natureza jurídico-estatutária, em razão do que a competência da Justiça do Trabalho não alcança as ações judiciais entre o Poder Público e seus servidores.
3. Medida Cautelar confirmada e Ação Direta julgada parcialmente procedente.

(ADI 3395, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 15/04/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-165 DIVULG 30-06-2020 PUBLIC 01-07-2020) (Grifo nosso)

Além disso, junto RE de Relatoria do Ministro Alexandre Barroso:

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO. EFEITOS JURÍDICOS. DIREITO À PERCEPÇÃO DOS SALÁRIOS REFERENTES AO PERÍODO TRABALHADO. COMPETÊNCIA.
JUSTIÇA COMUM
.
1. Compete à Justiça comum julgar as demandas instauradas entre o poder público e os servidores vinculados à Administração por uma relação jurídico-estatutária.
Precedente. 2. O Supremo Tribunal Federal reafirmou a sua jurisprudência, para fins de repercussão geral, no sentido de que “a contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS”(RE 765.320-RG, Rel. Min. Teori Zavascki). 3. Agravo interno a que se nega provimento.

(RE 595390 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 20/02/2018, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-039 DIVULG 28-02-2018 PUBLIC 01-03-2018) (Grifo nosso)

Desse modo, como bem se depreende das decisões acima ementadas, é da competência desta Justiça Comum Estadual processar e julgar as ações Trabalhista em face da Fazenda Pública.

Lembro ao apelante, que o que se tem em tela é pedido de declaração de nulidade de contrato de trabalho estabelecido entre a municipalidade e o autor. É cediço que o vínculo de trabalho existente entre as partes não é de caráter celetista, mas sim jurídico-estatutária.

Portanto, como bem definiu o Pretório Excelso, nas relações de trabalho de caráter jurídico administrativo entre terceiro e a Administração Pública, é competente a Justiça Estadual para processar e julgar os possíveis litígios que surgirem entre as partes.

DOS VALORES DO INSS

O apelante requer, em seu recurso, que seja indeferido o pedido de indenização pela possível falta de repasse dos recursos referentes à contribuição previdenciária do autor, uma vez que, segundo o autor, não teriam sido repassados os valores referentes à contribuição para o órgão previdenciário competente.

Verifica-se, através dos diversos recibos de pagamentos juntados aos autos, que realmente foram recolhidos os valores referentes à contribuição previdenciária do apelado, contudo, esse argumenta em exordial que tais valores não teriam sido repassados pela prefeitura ao órgão competente.

Todavia, faz-se mister destacar, que o apelado não trouxe à luz nenhuma prova de que não teriam se repassado os valores. É, ainda, importante mencionar que não se desincubiu o apelado do ônus da prova, pelo contrário é inteligência do artigo 373, inciso I, do CPC; que é dever do autor comprovar fato constitutivo de seu direito.

Desse modo, como não se desincubiu do ônus da prova o autor, e não trazendo aos autos qualquer documentação que comprove a falta de repasse dos valores previdenciários recolhidos pelo apelante, torna-se evidente que não há direito a ser pleiteado.

MÉRITO

Alega o apelante em seu recurso que o contrato de trabalho que existiu entre as partes é completamente válido, haja visto que este era completamente amparado pela legislação municipal à época.

DO DIREITO ÀS PARCELAS DO FGTS

Quanto ao direito às parcelas do FGTS já definiu a Suprema Corte nos RE 596478/RR e RE 765320 RG, a tese de que os contratos temporários efetuados pela Administração Pública não geram quaisquer efeitos jurídicos válidos, contudo, quando há a descaracterização dessa relação deve ser declarada a nulidade do contrato, reconhecendo-se o direito à percepção dos valores não depositados no FGTS.

Vejamos as decisões do Pretório Excelso:

EMENTA Recurso extraordinário. Direito Administrativo. Contrato nulo. Efeitos. Recolhimento do FGTS. Artigo 19-A da Lei nº 8.036/90. Constitucionalidade.
1. É constitucional o art. 19-A da Lei nº 8.036/90, o qual dispõe ser devido o depósito do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço na conta de trabalhador cujo contrato com a Administração Pública seja declarado nulo por ausência de prévia aprovação em concurso público, desde que mantido o seu direito ao salário.

2. Mesmo quando reconhecida a nulidade da contratação do empregado público, nos termos do art. 37, § 2º, da Constituição Federal, subsiste o direito do trabalhador ao depósito do FGTS quando reconhecido ser devido o salário pelos serviços prestados.
3. Recurso extraordinário ao qual se nega provimento.

(RE 596478, Relator(a): ELLEN GRACIE, Relator(a) p/ Acórdão: DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 13/06/2012, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-040 DIVULG 28-02-2013 PUBLIC 01-03-2013 EMENT VOL-02679-01 PP-00068, Grifo nosso)

Ementa: ADMINISTRATIVO.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO
.
SERVIDOR PÚBLICO CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO
PARA ATENDIMENTO DE NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. REQUISITOS DE VALIDADE (RE 658.026, REL. MIN. DIAS TOFFOLI, DJE DE 31/10/2014, TEMA 612). DESCUMPRIMENTO. EFEITOS JURÍDICOS. DIREITO À PERCEPÇÃO DOS SALÁRIOS REFERENTES AO PERÍODO TRABALHADO E, NOS TERMOS DO ART. 19-A DA LEI 8.036/1990, AO
LEVANTAMENTO DOS DEPÓSITOS EFETUADOS NO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO – FGTS
.
1. Reafirma-se, para fins de repercussão geral, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que a contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados,
com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS
.
2. Recurso extraordinário a que se dá parcial provimento, com o reconhecimento da repercussão geral do tema e a reafirmação da jurisprudência sobre a matéria.

(RE 765320 RG, Relator(a): TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 15/09/2016, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-203 DIVULG 22-09-2016 PUBLIC 23-09-2016, Grifo nosso)

É, pois, nesse sentido, que deve ser esclarecido ao apelante a imposição da norma constitucional que se estabeleceu em 1988. Com o nascimento da nova norma constitucional, fixou-se medida adequada para o ingresso na Administração Pública, qual seja através de concurso público de provas, ou provas e títulos.

Além disso, faz-se mister, perquirir que a Constituição formulou, também, as hipóteses de contratação direta pela Fazenda Pública. Todavia, a contratação de funcionários sem a realização de concurso público, só deveria se dar em regime excepcional e transitório.

Diferente do que se vê
in casu,
a contratação não se deu nos moldes da lei máxima da nação, na realidade o que se tem é a prolongação contratual do apelado. A nulidade contratual se deu, não pela contratação direta do apelado, mas sim pela promulgação da contratação que só poderia prestar serviços à administração pública durante período transitório, o que ao fim gera o direito de o ex-servidor perceber as parcelas referentes ao FGTS.

Portanto, não prospera a alegação efetuada pelo apelante quanto a esse aspecto.

Outrossim, é o fato de que o apelado alega não ser possível o pagamento de 13º salário, mais as férias acrescidas de 1/3 constitucional.

No entanto, tais valores são possíveis de serem requeridos e podem ser deferidos, uma vez que o Próprio STF já definiu a legalidade do pagamento de tais parcelas no julgado do Tema 551, de repercussão geral, RE 1.066.677.

Todavia, em que pese ser possível o pagamento das referidas parcelas,
in casu,
não tem o apelado direito a perceber seus valores.

Compulsando minuciosamente os autos, em especial as diversas fichas financeiras juntadas pelo autor, não restam dúvidas que os valores referentes a 13º (décimo terceiro) salário, e férias acrescidas do 1/3 constitucional, foram completamente adimplidos pelo Município de Marituba.

Porquanto, não há como se garantir o direito de o apelDdo receber tais parcelas, uma vez que estas foram completamente pagas pelo apelante, portanto merece reforma, neste ponto, a decisão
a quo
.

Motivos pelos quais
DOU PARCIAL
provimento ao recurso de apelação.

DOS HONORÁRIOS DE SUCEMBÊNCIA

No julgado de piso, conheceu o Magistrado, que o autor sucumbiu em menor parte e aplicou corretamente o artigo 86, parágrafo único para consubstanciar sua decisão.

Todavia, como resta demonstrado no tópico acima, sucumbiu o autor de mais dois direitos, saindo vencedor apenas no direito a perceber os valores referentes ao FGTS, fica caracterizada a sucumbência recíproca das partes.

Portanto, deve-se aplicar a redação dada pelo
caput
do art. 86 do CPC,
in verbis
:

Art. 86. Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas.

Deste modo, reformo a sentença de piso, de modo a reconhecer a sucumbência recíproca entre as partes, condenando ambos ao percentual de 10% (dez por cento), em sede de honorários advocatícios, sobre o valor atualizado da causa.

DISPOSITIVO:

Pelo exposto, CONHEÇO do recurso de apelação interpostos pelo MUNICÍPIO DE MARITUBA, e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
, mantendo os termos da sentença do juízo
a quo
, a fim de reconhecer o direito de o Apelado receber os valores referentes ao FGTS, de todo o período laborado, no entanto, reformo a decisão para que seja afastada a hipótese de recebimento dos valores referentes ao 13º (décimo terceiro) salários, mais as férias acrescidas do 1/3 constitucional, nos termos da fundamentação.

Reformo, ainda, o
decisum
de piso para que seja reconhecida a sucumbência recíproca entre as partes, fixando-se o percentual de 10% (dez por cento), em sede de honorários advocatícios, sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Belém, 27 de setembro de 2021.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 06/10/2021